Tribunal: STF
Processo: RE 1465440
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS EM FACE DO MONTANTE DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE O INDÉBITO TRIBUTÁRIO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO STF. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS DE REGÊNCIA. APELAÇÃO.



    1. Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que denegou a Segurança pleiteada em que se pretendeu fosse afastada a incidência de PIS e COFINS sobre a Taxa SELIC recebida nas repetições de indébito tributário, no âmbito Judicial ou Administrativo, e no levantamento dos depósitos Judiciais e Extrajudiciais, bem como à compensação ou restituição dos valores recolhidos a tal título nos últimos 5 (cinco) anos.



    2. A Empresa recorre, em síntese, no sentido de que a Taxa SELIC incidente sobre as repetições de indébito tri butário, Judicial e Administrativa, e no levantamento de depósitos Judiciais e Extrajudiciais não compõe a receita bruta auferida pela Apelante e, por consequência , deve ser autorizada a não recolher PIS e COFINS sobre a referida Taxa.



    3. O contribuinte não tem direito de excluir o PIS e a COFINS dos valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (Taxa SELIC) incidentes na repetição de indébito. A partir da entrada em vigor das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, a base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, apesar de continuar sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", foi ampliado de modo a abranger "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica".



    4. Submetida a Impetrante ao regime não cumulativo previsto nas referidas Leis para recolhimento das contribuições para o PIS e da COFINS, penso que os juros moratórios e a correção monetária recebidos quando da repetição de indébito tributário integram as bases de cálculo das ditas exações, uma vez que abrangidos pela expressão " todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica" .



    5. É importante ressaltar que a decisão do STF sobre o IRPJ e à CSLL, não incluiu tais tributos na discussão, razão pela qual deve haver o prestígio da presunção de constitucionalidade das normas de regência (TRF5 - Processo 0804033-61.2020.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 2ª Turma, Julgamento: 08/03/2022; e Processo 0807052-23.2021.4.05.8400, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, Julgamento: 14/07/2022).



    Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º; 153, III, § 2º, I; 195, inciso I, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente